Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pelo Exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) Aferir a necessidade de suspensão do processo em face do Tema 1.169 do STJ; (ii) saber se a aplicação da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 sobre o débito consolidado configura anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a ação coletiva já definiu os parâmetros a serem seguidos, restando apenas a definição quanto ao valor da dívida por meio de simples cálculos, sem elementos novos capazes de alterar o valor do principal cobrado, não há que se falar em suspensão do processo .
4. A aplicação da taxa Selic, conforme disposto na Emenda Constitucional n. 113/2021 e interpretada pela Resolução n. 303/2019 do CNJ, não configura bis in idem, uma vez que os índices são aplicados de forma sucessiva, a partir de dezembro de 2021, sobre o débito consolidado até novembro de 2021.
4. Decisão conforme a lei vigente para correção de débitos da Fazenda Pública. Desnecessário aguardar julgamentos de processos em andamento no STF ou averiguar a constitucionalidade de normativo do CNJ.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.